Tribunal: CARF
Processo: 10315.720945/2019-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10315.720945/2019-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.019 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
MARIA LUCIDE SAMPAIO SIEBRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA
GRAVE. CARCINOMA BASOCELULAR. NEOPLASIA MALIGNA.
COMPROVAÇÃO DA CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS OU
DA RECIDIVA DA ENFERMIDADE. DESNECESSIDADE.
São isentos os rendimentos de aposentadoria recebidos por portador de
neoplasia maligna, com diagnóstico de carcinoma basocelular, comprovado
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, independentemente
de demonstração da contemporaneidade dos sintomas, indicação de validade do
laudo pericial ou comprovação da recidiva da enfermidade.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE. ÔNUS FINANCEIRO. DESCENDENTES
DO DECLARANTE. ENTIDADE FAMILIAR.
São dedutíveis as despesas médicas com plano de saúde relativas ao tratamento
de neto, até 21 anos, dependente incluído na declaração, em relação ao qual o
contribuinte detém a guarda judicial, mesmo quando o descendente é
beneficiário em plano de saúde de titularidade de terceiro, integrante da
unidade familiar. Nesse caso, é desnecessária a comprovação que o ônus
financeiro foi suportado pelo contribuinte.
DESPESAS MÉDICAS. PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO. EXTRATOS
BANCÁRIOS. FALTA DE CORRELAÇÃO ENTRE DATAS E VALORES.
ÔNUS PROBATÓRIO.
Os recibos não constituem prova absoluta das despesas médicas, ainda que
revestidos das formalidades essenciais. É legítima a exigência de prova
complementar para confirmação dos pagamentos pela autoridade fiscal, como
forma de dar efetividade à sua atribuição legal de investigação dos fatos e
fiscalização do cumprimento das obrigações tributárias. Na falta de
comprovação do efetivo desembolso, mediante correlação entre saques
bancários e recibos firmados pelos prestadores de serviço, mantém-se a glosa
das despesas médicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10315.720945/2019-70
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.019 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720945/2019-70

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para excluir do lançamento fiscal as seguintes infrações: (i) omissão de
rendimentos de aposentadoria, no importe de R$ 50.482,16; (ii) glosa do imposto de renda retido
na fonte, no montante de R$ 348,09; e (iii) dedução indevida de despesas com a Unimed do
Cariri – Cooperativa de Trabalho Médico Ltda, no valor de R$ 2.823,12, relativa à dependente
Klara Lyss Sampaio Siebra Silva. Vencido o conselheiro Rayd Santana Ferreira que dava
provimento parcial em maior extensão para restabelecer também a despesa com a profissional
Silvana Cavalcanti no valor de R$ 4.950,00.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 18a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), por meio
do Acórdão no 12-110.618, de 23/09/2019, cujo dispositivo considerou a impugnação procedente
em parte, mantendo parcialmente o crédito tributário (fls. 106/117).
Foi emitida Notificação de Lançamento relativa ao ano-calendário de 2017,
exercício de 2018, decorrente do procedimento de revisão da Declaração do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física (IRPF), em que a fiscalização tributária apurou as seguintes infrações
(fls. 57/62):
(i) omissão de rendimentos indevidamente considerados como
isentos por moléstia grave, no valor de R$ 50.482,16;
(ii) compensação indevida de imposto de renda retido na fonte
sobre rendimentos isentos declarados, no importe de R$ 348,09; e
(iii) dedução indevida de despesas médicas, no total de R$
8.789,12.
A Notificação de Lançamento alterou o resultado da sua Declaração de Ajuste
Anual (DAA), exigindo-se imposto suplementar, juros de mora e multa.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.019 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720945/2019-70

Em 17/04/2019, a contribuinte tomou ciência do lançamento e impugnou a
exigência fiscal (fls. 02/07 e 64).
Intimada por via postal em 24/01/2020 da decisão do colegiado de primeira
instância, a recorrente apresentou recurso voluntário no dia 11/02/2020, no qual aduz, em
síntese, os seguintes argumentos de fato e direito para a reforma do acórdão recorrido (fls.
137/140 e 143/154):
(i) a recorrente é portadora de carcinoma basocelular (CID
D04), uma espécie de câncer (neoplasia maligna), enfermidade que
faz parte da lista de doenças graves previstas na lei tributária para a
isenção de imposto de renda;
(ii) os motivos detalhados pela autoridade julgadora de primeira
instância para negar o direito da contribuinte ao benefício fiscal são
improcedentes;
(iii) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), de
forma reiterada, reconhece o direito à isenção tributária
independentemente do estágio da neoplasia maligna e da comprovação
de ausência de sintomas ou sinais de persistência ou recidiva da
doença; e
(iv) de qualquer modo, a requerente traz novo laudo médico,
preenchido com as formalidades da lei, que confirma possuir o direito
reivindicado; e
(v) quanto às deduções de despesas médicas, devem ser
restabelecidos os dispêndios pagos a Unimed do Cariri – Sociedade
Cooperativa Médica, Centro Cardiológico São Camilo, José Ribeiro
Cruz, Maria das Graças Macedo Campelo e Silvana Cavalcanti e
Silva.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.019 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720945/2019-70

Mérito
(i) Moléstia Grave
Depois de reafirmar a condição de portadora de moléstia grave, a recorrente
contesta as infrações associadas aos proventos de aposentadoria recebidos da Secretaria da
Educação do Estado do Ceará, declarados como rendimentos isentos para o ano-calendário de
2017 (fls. 37/38).
Da Notificação de Lançamento, retira-se a explicação da autoridade fiscal
responsável pelo procedimento de revisão da declaração de rendimentos (fls. 58):
Declarou como isentos do IRRF os rendimentos percebidos da Fonte Pagadora:
07.954.514/0001-25 no valor de R$ 50.482,16 por ser portador de moléstia grave. Tais
rendimentos são tributáveis visto que o Laudo médico apresentado não foi emitido por
SERVIÇO MÉDICO OFICIAL da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios,
apenas está aposto o carimbo secretaria de saúde do município de Crato-CE sem CNPJ.
Tributamos esses rendimentos considerando-os como omitidos.
Na fase de impugnação, a contribuinte reapresentou o laudo pericial para a
comprovação da doença, subscrito pela Dra. Elayne Christinne Marcelino da Silva (fls. 16).
Com a peça impugnatória também anexou declaração da Secretaria de Saúde do
Município de Crato (CE), na qual o órgão afirma que a Dra. Elayne Christinne Marcelino da
Silva, CREMEC 13.897, pertence ao quadro de médicos do município, vinculada ao Programa
Mais Médico (fls. 17).
Por sua vez, o voto vencedor da decisão recorrida justificou a manutenção das
infrações com base nos seguintes motivos (fls. 115):
(...)
Da análise do referido documento, no entanto, verifica-se que faltam nele elementos
suficientes para formar a convicção desta autoridade julgadora e evidenciar o pleito
passivo nos termos da lei tributária, assim vejamos:
1) a médica no campo denominação utilizada pelo legislador escreveu seu próprio
nome;
2) mencionou CID D04 que se encontra no subgrupo Neoplasia (tumores) in situ, sendo
que conforme o CID as neoplasias (tumores) malignas se encontram entre C)) - C97).
3) no campo “Exposição das observações, estudos, exames efetuados e registros das
conclusões” se limitou a informar que "A paciente acima citada realizou tratamento para
carcinoma basocelular em julho de 2012. Realizou "exere" da lesão; levando a crer que
a lesão foi retirada.
4) não foi aposto o carimbo de identificação do serviço médico oficial da qual fazia
parte a médica que assinou o laudo (UBS MARTA NASCIMENTO, fl.8).
5) no campo de PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO não indicou a moléstia prevista
na lei isentiva.
(...)
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.019 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720945/2019-70

Pois bem. Em primeiro lugar, avalio que o acórdão de primeira instância,
tomando-se por base o voto vencedor, é bastante rigoroso na análise do preenchimento do laudo
médico, em detrimento do conjunto probatório como um todo carreado aos autos, destinado à
comprovação da neoplasia maligna.
Como sabido, não é raro detectar certa resistência dos profissionais da área
médica no preenchimento minucioso dos campos do modelo padrão de laudo pericial,
acarretando falhas e omissões no documento, as quais não possuem, necessariamente, a aptidão
de retirar a sua eficácia como prova válida.
Em segundo lugar, a fiscalização limitou-se a dizer que o laudo médico
apresentado não havia sido emitido por serviço médico oficial, contendo apenas o carimbo da
secretaria de saúde municipal. Nada falou sobre o quadro clínico do paciente descrito pelo
médico no laudo pericial, sobretudo se a moléstia era integrante ou não o rol exaustivo de
patologias da lei tributária.
O acórdão de primeira instância extrapola sua competência funcional, invadindo
campo que diz respeito à atividade própria da fiscalização, ao fundamentar a decisão com base
em elementos adicionais estranhos à motivação do lançamento, o que resulta, a rigor, em
alteração de critério jurídico.
Em que pese a conduta da decisão de piso, o direito da contribuinte está
sobejamente demonstrado nos autos.
O laudo médico de 03/10/2018 consignou que, desde o mês de 07/2012, a
contribuinte é portadora de “carcinoma basocelular” (CID D04), embora não tenha classificado a
patologia como neoplasia maligna. Na catalogação de doenças internacionais CID 10, o código
D04 é descrito como “carcinoma ‘in situ’ da pele”.
No recurso voluntário, o novo laudo médico oficial datado de 19/12/2019,
assinado pelo Dr. João Marni de Figueiredo, CRM 3299, indica expressamente que a moléstia
enquadra-se como neoplasia maligna (fls. 155).
O relator em primeira instância instrui o processo administrativo com informações
dotadas de credibilidade, extraídas de fontes confiáveis na Internet, revelando que o denominado
“carcinoma basocelular” é um câncer de pele, o mais prevalente dentre todos os tipos de câncer
em humanos, classificado como uma espécie de neoplasia maligna (fls. 90/105).
A neoplasia pode ser benigna ou maligna. Na forma maligna, é denominada de
tumor maligno ou câncer. O “carcinoma basocelular” é um tumor não invasivo, que
correspondente ao primeiro estágio do câncer, no qual o crescimento desordenado não atinge
tecidos vizinhos.
Segundo a literatura, o tumor maligno pode se manifestar no ser humano na forma
de carcinoma “in situ” ou de câncer invasivo. Em um e outro caso, caracteriza a neoplasia
maligna.1

1 https://www.inca.gov.br/perguntas-frequentes/qual-diferenca-entre-cancer-situ-e-invasivo
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.019 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720945/2019-70

Para efeito de isenção tributária, a lei se refere simplesmente ao “portador de
neoplasia maligna”, de sorte que o texto não limitou o benefício fiscal à hipótese de câncer
invasivo e capaz de provocar metástases (art. 6, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro
de 1988).
Certamente há necessidade de se refletir sobre o atual regime de isenção do
imposto de renda ao portador de moléstia grave, haja vista os avanços científicos e tecnológicos
da medicina, inclusive a avaliação da conveniência de imposição de limite temporal à fruição do
benefício, em alguns casos, para não acarretar desvios de finalidade. De qualquer maneira, é
questão que demanda alteração legislativa.
Aliás, é pertinente a analogia com o gênero patológico “cegueira”, igualmente
listada no mesmo dispositivo de lei. Apesar do ponto de vista da administração tributária,
prevaleceu a interpretação que tanto o portador de cegueira binocular como monocular possuem
o direito à isenção do imposto de renda, já que o legislador não fez diferenciação entre as
espécies de moléstia grave (Súmula CARF no 121).
A fim de justificar o “carcinoma basocelular” como doença que não integra a
expressão “neoplasia maligna” prevista na lei tributária, o julgador de primeira instância invoca
como razão para decidir um trecho do Manual de Perícia Oficial em saúde do Servidor Público
Federal, edição de 2017:
(...)
Os servidores portadores de neoplasia maligna detectada pelos meios propedêuticos e
submetidos a tratamento cirúrgico, radioterápico e/ ou quimioterápico serão
considerados portadores dessa enfermidade durante os cinco primeiros anos de
acompanhamento clínico, mesmo que o estadiamento clínico indique bom prognóstico.
O carcinoma basocelular, por seu caráter não invasivo, não metastático, e de excelente
prognóstico não se enquadra nessa situação. As neoplasias que apresentarem
comportamento similar devem ser tratadas da mesma forma.
(...)
Ocorre que a interpretação dada pelo Poder Executivo não está adequada à
orientação pretoriana, em especial à jurisprudência pacífica do STJ em sentido desfavorável à
Fazenda Nacional. 2
Diante da falta de perspectiva de êxito de reversão em horizonte próximo, foi
expedido o Ato Declaratório PGFN no 5, de 3 de maio de 2016, considerando a aprovação do
Parecer PGFN/CRJ/No 701/2016 pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos seguintes termos:
(...) fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação, de interposição de
recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante:
“nas ações judiciais fundadas no entendimento de que a isenção do Imposto de Renda
sobre os proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, percebidos por portadores de

2 Súmula no 627: O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe
exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.019 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720945/2019-70

moléstias graves, nos termos do art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713, de 1988,
não exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de
validade do laudo pericial ou a comprovação da recidiva da enfermidade”.
(...)
Para efeito de isenção do imposto de renda, tendo em conta a jurisprudência
consolidada do STJ, não se mostra relevante a remoção da lesão por cirurgia (exérese), deixar o
paciente de apresentar sinais ativo da doença ou a necessidade de comprovação do
reaparecimento da moléstia grave.
A propósito, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional expediu a seguinte
orientação administrativa, por meio do Parecer SEI no 19/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, após
provocação sobre a matéria:
(...) a constatação de que o paciente não mais apresenta sintomas ou sinais ativos da
doença não obstará o gozo da isenção do Imposto de Renda, desde que reste
comprovado que ele já foi acometido pela grave enfermidade.
No âmbito deste Tribunal Administrativo, destaco a seguinte ementa da 2a Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
(...)
IRPF. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA,
REFORMA OU PENSÃO. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS OU DA
RECIDIVA DA ENFERMIDADE. SÚMULA 627/STJ E ATO DECLARATÓRIO
PGFN No 5/2016.
Faz jus à isenção do IRPF o contribuinte que demonstrar, cumulativamente, que os
proventos são oriundos de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e que
é portador de uma das moléstias graves arroladas no inciso XIV do art. 6o da Lei
7713/88, sendo desnecessária comprovação da contemporaneidade dos sintomas, a
indicação de validade do laudo pericial ou a comprovação da recidiva da enfermidade,
conforme Súmula 627/STJ, Ato Declaratório PGFN no 5, de 3 de maio de 2016.
Recurso do Contribuinte provido.
(2a Turma da CSRF, Acórdão no 9202-008.955, de 31/07/2020, relator conselheira Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri).
Em suma, estão abarcados pela isenção os rendimentos de aposentadoria
recebidos por portador de neoplasia maligna, com diagnóstico de carcinoma basocelular,
comprovado mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, independentemente de
demonstração da contemporaneidade dos sintomas, indicação de validade do laudo pericial ou
comprovação da recidiva da enfermidade.
No presente caso, a contribuinte é portadora de moléstia grave, classificada como
neoplasia maligna, desde o mês de julho/2012, atestada por laudo médico oficial.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.019 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720945/2019-70

Logo, reconhecida a isenção sobre os rendimentos de aposentadoria, cabem
excluir do lançamento fiscal as seguintes infrações: (i) omissão de rendimentos de aposentadoria,
no valor de R$ 50.482,16; e (ii) glosa do imposto de renda retido na fonte, dado que comprovada
a retenção pela fonte pagadora, no importe de R$ 348,09.
(ii) Despesas Médicas
Extrai-se dos autos que a fiscalização procedeu à glosa de despesas médicas no
montante total de R$ 8.789,12 pelos motivos abaixo (fls. 59):
Não apresentou comprovação documental (cópias de cheques nominal, transferências
bancárias, extratos bancários ou de cartões de crédito) do efetivo pagamento de
despesas médicas pleiteadas com CENTRO CARDIOLÓGICO SA0 CAMILO,
CENTRO CARDIOLÓGICO SÃO CAMILO, MARIA DAS GRAÇAS MACEDO
CAMPELO, JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ, LABORATÓRIO DE ANALISES
CLINICAS CANDIDO SANTOS, HISTOLAB CARIRI, ASSISTÊNCIA FAMILIAR
ANJO DA GUARDA, SILVANA CAVALCANTE E SILVA no valor total de R$
5.966,00. Glosa-se o valor referido, deduzido indevidamente, por falta de comprovação
do efetivo pagamento. O declarante pleiteou despesas médicas com plano de saúde
UNIMED DO CARIRI no valor de R$ 2.823,12 relativo a dependente. Pela
documentação apresentada, não restou comprovado se o titular do plano de saúde, ou
seja, aquele que suporta o ônus financeiro é integrante ou terceiro não integrante da
entidade familiar, caso seja terceiro não for integrante da entidade familiar é necessário
se comprovar a transferência de recursos, para este (terceiro), de alguém que faça parte
da entidade familiar. Não há na documentação apresentada tal comprovação. Assim,
glosa-se o referido valor (R$ 2.823,12), deduzido indevidamente, por falta de
comprovação do efetivo ônus financeiro suportado por qualquer integrante da entidade
familiar quanto às despesas com plano de saúde retromencionadas.
A recorrente contesta parcialmente a glosa das despesas médicas feita pela
fiscalização, na parte remanescente do acórdão de primeira instância. Passo na sequência ao
exame da matéria devolvida à segunda instância, em virtude da interposição do recurso
voluntário.
(a) Unimed do Cariri (dependente Klara Lyss Sampaio Siebra Silva)
Assim se posicionou o acórdão de primeira instância (fls. 110):
(...)
Em relação à Unimed (R$ 2.823,12), o demonstrativo às fls. 29/30 consigna a despesa
glosada referente à beneficiária Klara Lyss Sampaio Siebra Silva, declarada como
dependente na DIRPF (fl. 48), uma vez que ela é sua neta e possui sua guarda (fls.
39/40). Ocorre que a titular desse plano de saúde não é a Contribuinte, mas sim Deborah
Carla Sampaio Siebra (filha - fl. 39), que não foi declarada dependente na DIRPF. Uma
vez que a despesa somente pode ser considerada dedutível se o ônus financeiro for da
Contribuinte ou de sua dependente, o que não foi comprovado na impugnação, a glosa
deve ser mantida.
(...)
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.019 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720945/2019-70

O apelo recursal afirma que os documentos constantes dos autos comprovam de
forma inequívoca que a avó é mantenedora do plano de saúde da neta e efetuou os
correspondentes pagamentos no ano-calendário, totalizando a importância de R$ 2.823,12.
Pois bem. Para efeito da dedução de despesas médicas com plano de saúde é
aplicável o conceito de entidade familiar, que compreende todos os ascendentes e descendentes
do declarante.
Para melhor análise da questão controvertida, copio a redação do art. 100 da
Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014:
Art. 100. Na hipótese de apresentação de declaração em separado, são dedutíveis as
despesas médicas ou com plano de saúde relativas ao tratamento do declarante e de
dependentes incluídos na declaração cujo ônus financeiro tenha sido suportado por um
terceiro, se este for integrante da entidade familiar, não havendo, neste caso, a
necessidade de comprovação do ônus.
§ 1o A entidade familiar, para fins desta Instrução Normativa, compreende todos os
ascendentes e descendentes do declarante, bem como as demais pessoas físicas
consideradas seus dependentes perante a legislação tributária.
§ 2o Se o terceiro não for integrante da entidade familiar, há que se comprovar a
transferência de recursos, para este, de alguém que faça parte da entidade familiar.
A avó materna, ora recorrente, deduziu despesas com plano de saúde no valor de
R$ 2.823,12, referente aos dispêndios com a sua neta, dependente perante a legislação tributária
incluído na sua declaração, porém que consta como beneficiária em plano de saúde da filha da
contribuinte (fls. 29/30 e 39/40).
Quando o titular do plano de saúde é terceiro, integrante da entidade familiar, são
dedutíveis as despesas relativas ao tratamento de dependente incluído na declaração, que
participa do plano de saúde, não havendo, nesse caso, a necessidade de comprovar que o ônus
financeiro foi suportado pelo declarante.
Logo, cabe restabelecer a despesa médica no valor de R$ 2.823,12, relativa à
Unimed do Cariri – Sociedade Cooperativa Médica.
(b) Centro Cardiológico São Camilo
Consta a emissão de recibo por ORDC Serviços de Saúde S/S Ltda que atesta o
recebimento de R$ 300,00 do pagador Suporte Nutricional e Quimioterapia Ltda, no dia
09/05/2017, referente à consulta com cardiologista. A respeito do fato, a recorrente alega que se
trata de um evidente erro de preenchimento do documento (fls. 19).
Pois bem. É provável o equívoco, porém o documento é imprestável para fazer
prova efetiva do pagamento de despesa médica relativa ao tratamento de saúde do declarante ou
de dependente incluído na sua declaração.
Portanto, mantida a glosa.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.019 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720945/2019-70

(c) José Ribeiro Cruz,
Maria das Graças Macedo Campelo e
Silvana Cavalcanti e Silva
Em relação aos recibos dos profissionais José Ribeiro Cruz e Maria das Graças
Macedo Campelo, no valor individual de R$ 100,00, ambos com data de 09/11/2017, o recurso
voluntário explica que a contribuinte solicitou e recebeu tais comprovantes de pagamentos,
porém não se preocupou em verificar se continham a indicação do registro do médico no
conselho profissional (fls. 25/26).
Quanto aos comprovantes de pagamentos emitidos pela fonoaudióloga Silvana
Cavalcanti e Silva, referentes aos meses de junho a novembro/2017, no total de R$ 4.950,00, a
profissional de saúde retificou os documentos para acrescentar o seu endereço profissional (fls.
22/23 e 156/157).
Pois bem. Segundo a descrição dos fatos da Notificação de Lançamento, a
fiscalização justificou a glosa de despesas médicas em razão da falta de comprovação
documental do efetivo pagamento dos dispêndios, mediante cópias de cheques, transferências e
extratos bancários, entre outros.
Quando do protocolo da impugnação a contribuinte anexou extratos mensais da
conta do Banco Bradesco S/A para comprovar os saques efetuados para acobertar os
desembolsos (fls. 31/36).
Ao analisar o pleito, a decisão de piso considerou o conjunto probatório
insuficiente para demonstrar o efetivo pagamento em espécie das despesas médicas. Confira-se o
acórdão, com destaques do original (fls. 110/111):
(...)
Quanto às glosas restantes, verifico que não foi realizada qualquer indicação das
vinculações entre as operações bancárias e as despesas glosadas, não bastando a simples
apresentação dos extratos bancários, verificando-se ainda que, se considerados os
saques próximos e anteriores às despesas, constata-se em alguns meses a insuficiência
de valores. Ademais, aponto as seguintes irregularidades nos comprovantes
apresentados:
(...)
- Silvana Cavalcanti (R$ 4.950,00): todos os recibos não têm consignado o endereço da
profissional (fls. 22/23), exigência essa contida no inc. III anteriormente reproduzido.
- Jose Ribeiro (R$ 100,00) e Maria das Graças Macedo (R$ 100,00): recibo sem
indicação do registro no conselho profissional (fl. 26) a atestar se tratar de despesa
enquadrada no art. 80 já reproduzido.
(...)
Como se observa, o apelo recursal deixou de impugnar especificamente todos os
fundamentos do acórdão de primeira instância, o que, desde já, é um obstáculo para a reforma da
decisão recorrida.
Em sintonia com a motivação do lançamento fiscal, o fundamento principal do
acórdão recorrido diz respeito à falta de confirmação do efetivo pagamento das despesas
médicas, com base nos extratos bancários juntados aos autos pela contribuinte. Apesar de
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.019 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720945/2019-70

integrar as razões de decidir, as irregularidades formais nos comprovantes representam tão
somente elementos adicionais para a manutenção da glosa pela autoridade julgadora.
Os recibos não constituem prova absoluta das despesas médicas, ainda que
revestidos das formalidades essenciais. É legítima a exigência de prova complementar para
confirmação dos pagamentos pela autoridade fiscal, como forma de dar efetividade à sua
atribuição legal de investigação dos fatos e fiscalização do cumprimento das obrigações
tributárias.
Quem pretende utilizar pagamentos de despesas médicas como dedução da base
de cálculo do imposto de renda tem o ônus de comprovar e justificar as deduções, a partir do
momento que demandado para tal, de maneira que não pairem dúvidas sobre o direito subjetivo
reivindicado.
A contribuinte afirmou expressamente na sua impugnação o pagamento em
dinheiro das despesas médicas, a partir de saques realizados na conta do Banco Bradesco S/A,
conforme extratos bancários (fls. 04/07).
Contudo, a interessada não mostrou esforço para fazer qualquer correlação entre
saques e recibos firmados pelos prestadores de serviços, em datas e valores compatíveis, apenas
disponibilizou os extratos bancários.
Não há como saber se determinado saque bancário foi destinado, no todo ou em
parte, ao pagamento de uma despesa médica em data futura, quando não há convergência entre
valores e datas, tampouco explicações pela contribuinte. É inviável assumir que a falta de
correspondência se deve a este ou àquele motivo.
O ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do julgador administrativo
uma massa de documentos, sem a preocupação de confrontar a movimentação bancária com o
suporte documental.
Por último, acresço que a disponibilidade de recursos financeiros pela contribuinte
para fazer frente às despesas médicas declaradas não se confunde com a prova do pagamento
pelo serviço prestado.
Logo, mantida a glosa.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO
PARCIAL para excluir do lançamento fiscal as seguintes infrações: (i) omissão de rendimentos
de aposentadoria, no importe de R$ 50.482,16; (ii) glosa do imposto de renda retido na fonte, no
montante de R$ 348,09; e (iii) dedução indevida de despesas com a Unimed do Cariri –
Cooperativa de Trabalho Médico Ltda, no valor de R$ 2.823,12, relativa à dependente Klara
Lyss Sampaio Siebra Silva.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital